Tribunal: TJMT
Processo: 1036487-31.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIANO ARRUDA DE SOUZA - CPF: 804.587.771-53 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1036487-31.2021.8.11.0002

Data do Julgamento:

18/10/2022

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Recorrente:

FLAVIANO ARRUDA DE SOUZA

Recorrido:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE GELADEIRA. LAUDOS COMPROVANDO A ORIGEM DOS DEFEITOS. ORÇAMENTOS VÁLIDOS. REEMBOLSO ADMINISTRATIVO REALIZADO EM TEMPO RAZOÁVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviço da empresa de energia elétrica, consistente na oscilação de energia em sua unidade consumidora que teria culminado na queima de sua geladeira. Afirma que o pedido de reembolso foi deferido administrativamente, entretanto, ao invés da empresa restituir o valor de R$ 900,00 (novecentos reais), restitui somente o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Busca a condenação da concessionária ao pagamento da diferença dos valores, além de indenização por danos morais.

2.

No caso em análise a queima do eletrodoméstico em razão do dano elétrico ocasionado pela oscilação de energia da empresa demandada é fato incontroverso dos autos, ainda, incontroversa a restituição do valor de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais) ao consumidor. Os pontos controvertidos residem na diferença dos valores adimplidos pelo Autor para o reparo do bem, além da ocorrência dos danos morais.

3.

Com efeito, os laudos e orçamentos entregues pelo consumidor para instauração do processo administrativo junto a reclamada para o pedido de reembolso comprovam que o orçamento realizado para o conserto do bem era equivalente a R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), documento juntado no id no 142166177. Assim, não resta dúvidas que a concessionária de energia elétrica, ao deferir o pedido de reembolso realizou a restituição nos termos informados pelo próprio solicitante.

4.

Eventual alteração de preço no orçamento realizado pelo próprio consumidor não pode ser atribuído à concessionária, mormente porque o processo foi concluído em tempo razoável, não justificando o aumento em quase 10% do orçamento originário.

5.

Vislumbra-se que o laudo técnico com o orçamento é datado de 28/09/2021, os documentos foram entregues à concessionária em 05/10/2021, sendo a carta de deferimento realizada em 07/10/2021, ou seja, dois dias após o protocolo administrativo (id no 142166177).

6.

Destarte, não se desincumbiu o Recorrente do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que não justificou o aumento do orçamento apresentado, entendo que o reembolso ocorreu nos termos postulados pelo requerente.

7.

Do mesmo modo, verifico que o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar a reparação pleiteada, retratando hipótese de mero aborrecimento a que todos os cidadãos são expostos.

8.

Com efeito, malgrado a situação exposta na inicial possa ter causado ao autor aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

9.

Além disso, o alegado prejuízo experimentado não restou comprovado. Não se trata de dano
in re ipsa,
como faz crer a consumidora. O dano, ao concreto, precisa ser comprovado. Destarte, caberia ao consumidor a comprovação do abalo moral sofrido, no entanto, nada de extraordinário restou comprovado, mormente porque houve a rápida resolução e reembolso na seara administrativa.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 1.060/50.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022